Tribunal: TJDFT
Processo: 0750940-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750940-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA TARSISMAX LTDA, ANDREA LOPES PEREIRA, ERASMO APARECIDO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0700054-86.2024.8.07.0009, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre os executados/agravados. Em suas razões recursais (ID no 78559869), o agravante destaca que não se obteve êxito na localização de bens em nome da parte devedora para fins de penhora e consequente satisfação da dívida, e, por isso, deve ocorrer a pesquisa via CAGED. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnou pela reforma da decisão para que haja a pesquisa no CAGED, visando obter informações dos executados. Preparo regular – ID no 78576197 / 78847491. É o relatório. DECIDO. O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, a parte agravante interpôs o presente recurso em que pleiteia a concessão de efeito suspensivo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem o risco ou o dano ao resultado útil do processo, tampouco a probabilidade de provimento do recurso. Conforme entendimento jurisprudencial, é incumbência do agravante/exequente diligenciar no intuito de encontrar informações que sejam aptas a ter seu débito adimplido. Nesse passo, o pedido formulado pelo agravante/exequente pode ser feito por ele próprio, não demandando intervenção do Poder Judiciário. Além disso, é visto inclusive que o Juízo a quo informa que já procedeu com diversas pesquisas em vários outros sistemas, tais como no INFOSEG e no PREVJUD, cujos resultados foram infrutíferos para o fim a que se destina o agravante/exequente por meio do presente recurso. Portanto, não resta preenchido o requisito da probabilidade de provimento do recurso, eis que a parte não precisa de nenhum comando judicial para ter sua consulta deferida, assim como não há risco de dano, uma vez que outras diligências já foram realizadas apesar de inexitosas. Logo, não há o preenchimento dos pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador